Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação, não lhe sendo exigido, portanto, que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
3. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Recurso conhecido e não provido.